Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABRANGÊNCIA DO CRÉDITO PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. O deferimento da recuperação judicial pelo Juízo competente produz, dentre outros efeitos, a suspensão das ações ou execuções movidas contra o devedor, nos termos do art. 52, inc. III, da Lei n 11.101/2005.
2. É ônus da sociedade empresária, contudo, demonstrar que o crédito em discussão foi contemplado pelo plano de recuperação, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo de instrumento desprovido.